Tribunal: STJ
Processo: 1000117-05.2021.8.26.0659
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890420 - SP (2025/0100845-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: N DA S T
OUTRO NOME
: N A DA S
ADVOGADO
: CAIO MARTINS CABELEIRA - SP316658
AGRAVADO
: V R J
ADVOGADOS
: ANA LAURA MONTAGNOLLI DAMHA - SP456925
FERNANDO JORGE DAMHA FILHO - SP109618
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
REDISTRIBUIÇÃO
E
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão
a
que, no que interessa, determinou a partilha proporcional dos
ônus sucumbenciais entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, discute-se se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
3. A questão em discussão consiste na definição acerca da
aplicação do princípio da causalidade e do decaimento de cada
parte, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões jurídicas postas de forma clara e
fundamentada, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
inexistindo ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus
da sucumbência e a aplicação do princípio da
causalidade demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50117631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c892bad-b011-4b00-b017-d3c7ecf2662a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:38
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 4c892bad-b011-4b00-b017-d3c7ecf2662a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890420 - SP (2025/0100845-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: N DA S T
OUTRO NOME
: N A DA S
ADVOGADO
: CAIO MARTINS CABELEIRA - SP316658
AGRAVADO
: V R J
ADVOGADOS
: ANA LAURA MONTAGNOLLI DAMHA - SP456925
FERNANDO JORGE DAMHA FILHO - SP109618
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
REDISTRIBUIÇÃO
E
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea , da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão
a
que, no que interessa, determinou a partilha proporcional dos
ônus sucumbenciais entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, discute-se se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
3. A questão em discussão consiste na definição acerca da
aplicação do princípio da causalidade e do decaimento de cada
parte, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido não apresenta omissão, pois examinou
todas as questões jurídicas postas de forma clara e
fundamentada, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
inexistindo ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA49843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:56
Código de Controle do Documento: 606ef39f-4af2-49b5-a9d7-6367f2bcc86d

5. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus
da sucumbência e a aplicação do princípio da
causalidade demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o
que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea
, da
a
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão assim ementado (e-STJ fl.
4823):

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Alegação de incapacidade econômica
para arcar com as custas e despesas processuais Indeferimento
Necessidade Ausência de demonstração do alegado estado de
pobreza Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à
comprovação da hipossuficiência financeira da parte Diferimento do
recolhimento das custas processuais que se revela suficiente a fim de
que a parte angarie meios para solver referidas despesas Decisão
mantida.
VALOR DA CAUSA Sentença que fixou, de ofício, o valor da causa
sem considerar os débitos do casal Necessidade de readequação para
aferição do patrimônio líquido Precedentes – Matéria de ordem pública
retificação de ofício, a teor do art. 292, § 3o do CPC, a fim de que
conste como valor da causa o patrimônio líquido do casal.
PARTILHA Casamento Insurgência contra sentença que promoveu a
partilha de débito constituído durante o casamento Descabimento
Inexistência de comprovação de que tal dívida não foi contraída em
prol da família Débito que deve mesmo ser partilhado Decisão mantida
Requerimento de expedição de autorização judicial a fim de
perfectibilizar a venda consensual do imóvel comum, cuja decisão
sobre a titularidade mostra-se incontroversa Possibilidade Diante da
inexistência de recurso sobre o quanto decidido na sentença a respeito
do bem, revela-se possível a autorização judicial para fins de
concretizar da venda do bem de imediato, ante o consenso das partes
Ônus sucumbenciais que devem ser partilhados proporcional e
equitativamente, ante a inexistência de acordo de ambas as partes
Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 4872
/4874).
Documento eletrônico VDA49843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:56
Código de Controle do Documento: 606ef39f-4af2-49b5-a9d7-6367f2bcc86d

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 4848/4860), a parte
recorrente aponta violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente sobre a
distribuição do ônus sucumbencial. Afirma, ainda, violação ao art. 85 do Código de
Processo Civil, alegando que a sucumbência deveria ser integralmente atribuída à
parte recorrida, em razão do princípio da causalidade.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 4878/4888).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 4933/4935).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 4942/4950).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 4966/4976).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil e impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Entretanto, a irresignação não merece prosperar.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma do acórdão recorrido, cujos fundamentos, no
que interessa, transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fl. 4829):

No que tange ao ônus sucumbencial, o recurso comporta provimento,
tendo em vista que o mesmo deve ser partilhado proporcionalmente
entre as partes.
Não há falar em sucumbência mínima da parte requerida, na medida
em que houve renitência de ambas as partes para definir acerca da
partilha de bens e formalizar acordo.
O simples fato de o réu ter logrado êxito em comprovar a divisão de
alguns débitos não tem o condão de afastar a sua responsabilidade
pelos ônus processuais, os quais devem ser divididos
proporcionalmente entre as partes.

Ressalto que não há omissão quando o acórdão recorrido examina
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
Documento eletrônico VDA49843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:56
Código de Controle do Documento: 606ef39f-4af2-49b5-a9d7-6367f2bcc86d

modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
30/10/2023
3/11/2023
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu de forma clara e
fundamentada, reconhecendo que não houve sucumbência mínima da parte ora
recorrente, entendendo pela divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.
Não há, portanto, falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, no
sentido da ocorrência de sucumbência mínima por parte do ora agravante, bem
como acerca da aplicação do princípio da causalidade, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
"
especial.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto
fáticoprobatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "
o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
"(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER
Documento eletrônico VDA49843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:56
Código de Controle do Documento: 606ef39f-4af2-49b5-a9d7-6367f2bcc86d

ANTECEDENTE. ADITAMENTO. TEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO.
SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ E 283 E 284 DO STF. MULTA DO
ART. 1026, § 2o, DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. "A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da
sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos
honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7
/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.254.829/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
30/9/2019
(...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado neste Superior Tribunal, aquele
que der causa à instauração do processo deve arcar com os
honorários sucumbenciais na hipótese de perda superveniente do
objeto, de acordo com o princípio da causalidade.
2. Rever as conclusões quanto ao arbitramento dos honorários com
fundamento no princípio da causalidade demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial.
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.536.721/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
23/5/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA FINS DE
EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE APART
HOTEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM.
COBRANÇA INCABÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE
INFORMAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. ÓBICE APLICÁVEL AO RECURSO INTERPOSTO
POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA49843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:56
Código de Controle do Documento: 606ef39f-4af2-49b5-a9d7-6367f2bcc86d

MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
5. No âmbito do recurso especial, não há como aferir o percentual em
que cada litigante foi vencedor ou vencido, nem como desconstituir a
conclusão acerca da existência de sucumbência mínima ou recíproca,
por envolver aspectos fáticos e probatórios, a incidir o disposto no
enunciado sumular n. 7 deste Tribunal.
(...)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.844.542/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2023
18/12/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO RECURSO ESPECIAL - RESCISÃO CONTRATUAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
3. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido
para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica
reexame de matéria fático-probatório, incidindo a Súmula 7 do STJ
4. Agravo inter no desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.940.558/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
24/3/2022

No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do acervo fático-probatório, providência que, como visto, não se mostra compatível
com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade
de conhecimento da pretensão, no ponto.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
conhecer em parte
especial e, nessa extensão,
.
negar-lhe provimento
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais arbitrados na origem
(e-STJ fl. 4830) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:27:56
Código de Controle do Documento: 606ef39f-4af2-49b5-a9d7-6367f2bcc86d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.890.420 / SP
Número Registro: 2025/0100845-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001170520218260659
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N DA S T
OUTRO
NOME
: N A DA S
ADVOGADO
: CAIO MARTINS CABELEIRA - SP316658
AGRAVADO
: V R J
ADVOGADOS : FERNANDO JORGE DAMHA FILHO - SP109618
ANA LAURA MONTAGNOLLI DAMHA - SP456925
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA50098544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: 0fced8c1-5d00-467d-a83b-205029bef732

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:38:32
Código de Controle do Documento: 0fced8c1-5d00-467d-a83b-205029bef732